Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748409-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra CICERO PEREIRA DA SILVA em face de Decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0715919-97.2020.8.07.0007, ajuizada pelo Agravado que deferiu o pedido liminar de determinar que a Agravante autorize a internação daquele. A tutela de urgência foi indeferida pela Decisão de ID 22834066, em 29 de janeiro de 2021. No dia 01 de fevereiro de 2021, foi juntado aos autos um ofício (ID 22873127) indicando que a sentença já havia sido proferida no processo da origem. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença (ID 22873127) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da Origem e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 16:28:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador